Tribunal: TJSP
Processo: 1023448-70.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023448-70.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é embargado LUCELIO MANUEL GREGORIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023448-70.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 8365
2
Embargos de Declaração n° 1023448-70.2019.26.0405/50000
Embargante: Banco Bradesco Cartões S.A.
Embargado: Lucélio Manuel Gregório (Justiça Gratuita)
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Voto n° 8365
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C.
Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o v. Acórdão de fls. 339/346, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação do autor, por votação unânime, para
determinar a exclusão do apontamento, sem, no entanto, declarar a
inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, pois restou
comprovado que o autor é devedor, porém, de valores diversos, afastada,
assim, a pena aplicada por litigância de má-fé. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao rateio das custas e despesas
processuais, na proporção de 20% ao réu e o restante pela parte autora, e
honorários advocatícios da parte contrária fixados, por equidade, em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
O embargante alega que o acordão padece do vício
de contradição, haja vista que apesar do reconhecimento de que o débito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023448-70.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 8365
3
devido e exigível, determinou a exclusão do apontamento, cabendo, assim,
esclarecer que a diferença do valor se dá em decorrência da incidência de
encargos, juros e multa, decorrentes da inadimplência, razão pela qual
aguarda a correção do vício apontado para que consta a improcedência da
ação.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas, no
mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão.
A questão levantada pelo embargante, relativa à
regularidade do apontamento restritivo, restou enfrentada pelo acórdão,
conforme se verifica do trecho a seguir transcrito:
“(...) Observa-se, todavia, que não há correspondência entre o valor
lançado nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 1.396,67) e o valor do
débito das faturas juntadas pelo réu (R$ 813,13).
Conforme documentação juntada aos autos, o réu incluiu o nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito vencido em
13/11/2017, no valor de R$ 1.396,67 (mil trezentos e noventa e seis reais
e sessenta e sete centavos) fls. 31. Todavia, o débito constante das
faturas juntadas pelo réu, em especial aquela relativa ao mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023448-70.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 8365
4
novembro de 2017 (vencimento em 08/11/2017), é no valor de R$ 813,13
(oitocentos e treze reais e treze centavos) - fls. 90, e não corresponde ao
valor da restrição nos cadastros de devedores.
Assim, uma vez que os valor lançado nos órgãos de proteção ao crédito
não corresponde ao valor das faturas de cartão de crédito do mesmo
período, constata-se a existência de irregularidade formal, em
contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser
objetivos, claros e verdadeiros. (...)”
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante só
pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado, se o
caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023448-70.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 8365
5
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora